Tribunal: TJDFT
Processo: 0746737-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746737-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO AIRES DE ANDRADE VIEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIVALDO AIRES DE ANDRADE VIEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 73864235 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação revisional de contrato no 0703632-02.2020.8.07.0008. Na origem, o agravante ajuizou ação de revisão de contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário ID 71601396) firmado com o BANCO VOLKSWAGEN S.A., sob os fundamentos de que a instituição financeira se valeria de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. A inicial veio aparelhada com parecer contábil particular (ID Num. 71601397 - Pág. 1-4) e pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes e deferir manutenção e posse do objeto da lide. Na r. decisão agravada, os pedidos foram indeferidos nos seguintes termos: “A parte autora postula, a título de antecipação de tutela, a consignação em pagamento dos valores que entende corretos para fins de revisão do contrato celebrado, alega ainda que a taxa de juros contratada supera a média de mercado. Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o excesso, por si só, não representa abusividade, tendo em vista que a taxa média de mercado não se coloca como um limite à instituição financeira. Com relação à capitalização de juros, embora o cálculo do duodécuplo seja um critério utilizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, isso não significa que os juros anuais devam ser fixados unicamente por esse critério, sobretudo porque a Súmula 541/STJ fala em valor superior ao duodécuplo e não necessariamente nesse patamar. No mais, não há no contrato indicativo de cobrança da comissão de permanência, tampouco de IOF. Além disso, e com relação à insurgência no tocante às despesas de cobrança, trata-se de encargo que somente é devido para o período de inadimplência, sendo que a autora questiona, a título de tutela de urgência, os valores para o período da normalidade. Anoto ainda que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Nesse mesmo sentido, firme o entendimento desta Corte no sentido de que “não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento” (Acórdão 1151498, Relator Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJ-e de 21/02/2019). Ademais, é incabível o pedido de tutela para determinar que a parte contrária se abstenha de adotar medida administrativa ou judicial visando alcançar direitos que entenda devido, merecendo indeferimento pedido para obstar a constrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou cercear o regular direito de ação" (ID 73864235 - Pág. 1-2). A r. decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração (ID 74808753 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre. Após tecer arrazoado jurídico sobre lesão grave e de difícil reparação e sobre a função social do contrato, requer a concessão da antecipação da tutela recursal com o objetivo de suspender a decisão e obter provimento em caráter liminar para que não ocorra a inscrição do seu CPF nos cadastros de restrição ao crédito; autorização para depositar incidentalmente em Juízo as parcelas com o fim de afastar a mora e a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. O contrato em revisão consiste na Cédula de Crédito Bancário - CDC de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (cláusula 7), firmado em 16/07/2019. O valor financiado foi de R$47.272,08, fruto da soma de 48 parcelas de R$1.497,50 correspondendo ao período de 16/08/2019 a 16/07/2023. Os juros remuneratórios foram pré-fixados em 1,62%a.m. e 21,27%a.a. O agravante defende que a taxa de juros remuneratórios não pode prevalecer, pois haveria disparidade entre as taxas contratuais e taxa média o que configuraria a abusividade. Sobre a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para avaliação da abusividade, merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do REsp repetitivo 1.061.530/RS (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, DJe, 10.3.2009): “A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (grifei). No caso, o contrato firmado em 16/07/2019 prevê juros remuneratórios de 1,62%a.m. Segundo a tabela do Banco Central (25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos), em julho de 2019, a taxa média mensal foi de 1,55% a.m. Essa pequena divergência entre as taxas do contrato e a taxa média de mercado, não configura, em sede de cognição superficial, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Em relação aos juros remuneratórios, alega o agravante: “ao calcular os juros capitalizados, percebemos uma irregularidade, pois o contrato informa uma taxa de juros mensais de 1,62 %, e, segundo a matemática, a taxa de juros anuais deveria ser de 21,2691 %, enquanto, o contrato descreve a taxa de juros anuais de 21,27%” (ID 71598889 - Pág. 6). Como já relatado, no caso, os juros remuneratórios foram pré-fixados em 1,62%a.m. e 21,27%a.a. Diante dessas taxas, é importante pontuar que houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Independentemente da questão matemática apontada, do ponto de vista jurídico, trata-se de questão pacificada e sintetizada nos enunciados nos 539 e 541 da Súmula do Colendo STJ: 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator